Tribunal: TJBA
Processo: 8079134-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079134-51.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

PACIENTE: ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE
:
DR.
J
ULIO CEZAR MIRANDA DA SILVA OAB/BA 49.493

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ILICITUDE DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
E CONCESSÃO
DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais e fundamentação idônea. Sustentada, ainda, a nulidade das provas por alegada violação de domicílio sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP e art. 315, § 2º, do CPP; e
(ii) saber se é possível o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial, à luz da tese de flagrante delito, e se essa análise é viável na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que a prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos do caso que demonstrem o periculum libertatis, sendo insuficientes argumentos genéricos como gravidade abstrata do crime ou quantidade de droga.
4. A decisão combatida limitou-se a referências genéricas à apreensão de drogas e apetrechos sem indicar risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. O paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e não há nos autos elementos que evidenciem reiteração delitiva ou periculosidade concreta, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
6. A alegada ilicitude da prova, decorrente de suposta violação de domicílio, demanda reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido em parte e concedido para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos específicos do caso, não se admitindo motivações genéricas ou abstratas. 2. A análise da legalidade da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, quando depende de reexame de fatos e provas, é inviável na via do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, § 2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 234574 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 954.665/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 828.991/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no RHC 206.580/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.03.2025, DJe 12.03.2025; STJ, AgRg no RHC 206.077/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8079134-51.2025.8.05.0000
, impetrado pel
o
Bel. Júlio César Miranda da Silva OAB/BA 49.493, em favor do Paciente
ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA
; indigitando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Desidério/Ba.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO PARCIALMENTE DO
WRIT
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA,
CONCEDE
A ORDEM DE HABEAS CORPUS,

para revogar a prisão preventiva de
Alexandro
Pereira
da Silva
, mediante imposição de medidas cautelares diversas,
nos termos do voto da Relatora.